Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-70.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. REPROVABILIDADE MAIOR DA CONDUTA. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO. INTER CRIMINIS. PERCURSO CONSIDERÁVEL. PROXIMIDADE DO RESULTADO. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
2. A culpabilidade do artigo 59 do Código Penal deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente. Assim, tendo o réu praticado o crime no cumprimento de pena em regime aberto, quando, em tese, deveria estar focado em sua ressocialização, a reprovabilidade de sua conduta se mostra elevada, para fins de fixação da pena-base.
3. Nos termos do parágrafo único único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
4. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
5. Verificado que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, revelando-se, ademais, significativa a proximidade do resultado pretendido, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, visto que a execução do delito foi interrompida pela chegada da polícia militar, após disparo do alarme de segurança do estabelecimento comercial, compatível se revela a redução da pena em 1/3 (um terço).
6. Apelação criminal conhecida e não provida.